Tribunal: TJDFT
Processo: 0724323-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724323-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MEDEIROS DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Da análise detida dos autos, verifica-se que não foi comprovado recolhimento do preparo recursal, e, ao que tudo indica, o agravante não é beneficiário da justiça gratuita. Assim, intime-se o agravante, por seu advogado, para que apresente, no prazo legal, a guia de preparado devidamente recolhida, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2023 14:31:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora